Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709854-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: SETBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Poliana Oliveira Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 146637141 do processo n. 0717816-53.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Setbank Consultoria Financeira Ltda. e Banco Santander Brasil S.A., ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imediata suspensão de cobranças efetuadas pelo Banco Santander. Em suas razões recursais (ID 43505474), expõe a agravante ter sido ludibriada por sociedade voltada à aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, que conta com a tolerância das instituições bancárias. Assim, descreve que “foi levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando estar realizando portabilidade assegurados por instituições bancárias fidedignas”. Aduz que, “diante de inúmeras informações acerca do golpe sofrido, a agravante se viu em situação extremamente delicada, pois percebeu que a portabilidade pretendida era fraude, visto que a correspondente bancária, usando de informações privilegiadas e de seu contato com o banco, apresentou proposta manchada por dolo, sem qualquer pretensão de cumprir com o acordado”. Disso registrou ocorrência policial n. 81.219/2022-1. Arremata ter sido “vítima de uma fraude complexa e bem elaborada, onde a empresa Setbank por meio de seus sócios aplicaram golpe na autora, havendo diversas irregularidades nas Cédulas de Crédito Bancárias e nos demais documentos que envolvem a referida fraude”. Pontua que, após ingressar com a ação de origem, o Juízo a quo entendeu não estarem presentes os requisitos autorizados do pleito de antecipação dos efeitos da tutela vindicada, para suspensão das cobranças efetuadas pelo Banco Santander. Ressalta que “o empréstimo que foi tomado em nome do recorrente junto ao Banco Santander foi todo contratado e intermediado pela primeira agravada, não tendo o agravante anuído com a contratação deste, diferente do que pontuou o magistrado. O recorrente não foi ao Banco Santander solicitar o empréstimo, apenas aderiu a proposta de portabilidade que lhe foi oferecida pelo atendente da primeira ré, tendo a primeira agravada feito toda a negociação junto ao banco possibilitando a contratação fraudulenta”. Salienta que a requerida tenta subverter fatos e atribuir ao consumidor a responsabilidade de erro em seu sistema de segurança. Aponta que o Banco Santander não observou dever de cuidado inerente à transação, o que gerou grandes perdas ao agravante. Afirma que a consumidora não assinou nenhuma cédula de crédito e o Banco Santander não trouxe aos autos nenhum documento assinado pela recorrente, que consubstancie a descrição de contratação de novo empréstimo. Pontua que, dessa forma, a instituição financeira não se desvencilha do ônus de prova que ostenta. A agravante aduz que, “no presente caso, verifica-se que a responsabilidade do banco surgiu de fortuito interno, visto que a exposição de seu sistema a uma empresa envolvida em estelionato possibilitou a aplicação do golpe e que sem a intermediação e a contratação pela recorrida empório o agravante não teria realizado qualquer contratação”. Enumera precedentes deste e. TJDFT que entende amparar a tese recursal. Assevera a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), em vista dos severos prejuízos que pode vir a suportar. Cita o longo tempo até obter uma tutela satisfativa, conjugado com desconto mensal dos proventos em razão de empréstimo com o qual não anuiu. Além disso, elenca a possibilidade de ter o crédito afetado por inserção de seu nome em cadastros restritivos. Alega que “a probabilidade do direito do recorrente está fundamentada nas inúmeras provas e indícios que demonstram que houve fraude na contratação de empréstimo que foi realizado por terceiro que atuava em nome da instituição financeira”. Quanto ao perigo da demora, cita possibilidade de restrição do crédito, prejuízos à honra e imagem, e restrição de atividades cotidianas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se determine ao Banco Santander a suspensão das cobranças dos débitos decorrentes do contrato fraudulento, bem como que se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastro de inadimplentes, até o transito em julgado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso e confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista a discussão a respeito da concessão de gratuidade de justiça à agravante no processo n. 0704911-42.2023.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes os mencionados requisitos. Narra a autora a ocorrência de suposta fraude cometida pela sociedade Setbank Consultoria Financeira, com a complacência do Banco Santander. Indica que realizou empréstimo consignado com a instituição financeira BRB – Banco de Brasília, do qual restavam 81 (oitenta e uma) parcelas no valor de R$1.053,35 (mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos). Sustenta que, “após a realização do referido empréstimo, precisamente no mês de novembro de 2021, a autora passou a receber constantes ligações oferecendo a redução da parcela deste empréstimo de uma atendente da primeira ré, que se apresentou como correspondente bancária dos Bancos Santander/Olé, oferecendo à servidora a portabilidade de seus empréstimos com o BRB com excelentes reduções de juros e taxas e um retorno financeiro com a renegociação. A atendente solicitou o extrato de consignações da autora e informou que enviaria uma simulação para a consumidora, que recebeu a seguinte proposta da representante da instituição financeira, vejamos: Na referida proposta, o representante das instituições propunha uma espécie de portabilidade, onde a autora, reduziria seus empréstimos da Instituição financeira BRB, de R$1.053,35 (mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) para R$610,00 (seiscentos e dez reais)”. Alega que se interessou pela proposta de portabilidade, e, diante disso, enviou sua CNH digital para a correspondente, junto com comprovante de residência e contracheque. Afirma que, no dia 1o/12/2021, a atendente pontou que seria necessário que a autora enviasse uma foto selfie em conjunto com a confirmação dos valores das parcelas. Assim, alega que acessou link enviado e realizou a dita confirmação da transação que acreditava se tratar de portabilidade. Sustenta a autora que, apesar da realização dos trâmites supostamente conducentes à portabilidade, surpreendeu-se com o fato de que, “no pagamento do mês de janeiro, verificou o lançamento do novo empréstimo com o Banco Santander, que continha 72 (setenta e duas) parcelas de R$610,00 (seiscentos e dez reais), mas estranhou que o empréstimo com o BRB, de R$1.053,35 (mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) ainda constar no contracheque”. Ao questionar a correspondente, recebeu como resposta que “havia tido um atraso no prazo para o desconto de R$610,00 (seiscentos e dez reais) ser efetivado no contracheque e o empréstimo anterior se extinguir com a quitação”. Alega que, passados quase 2 (dois) meses da negociação, principiou por suspeitar da fraude ocorrida, sobretudo porque “a atendente não receber suas mensagens ou atender as ligações”. Cita comprometimento real da sua margem consignável e situação de endividamento progressivo. Alega que ao buscar na internet maiores informações sobre o esquema fraudulento, notou ter caído no chamado “golpe do consignado”. A autora colige aos autos de origem (ID 14951311) amplo acervo composto de mensagens trocadas com correspondente da instituição Setbank Consultoria Financeira, áudios telefônicos, termos de reclamação acerca de irregularidades praticadas nas operações efetuadas, além de boletim de ocorrência (ID 138996084) e comunicado/restrição de crédito no SERASA (IDs 138996085 e 138996086). Quanto aos requisitos da tutela de urgência, a apelante menciona que “a probabilidade do direito do recorrente está fundamentada nas inúmeras provas e indícios que demonstram que houve fraude na contratação de empréstimo que foi realizado por terceiro que atuava em nome da instituição financeira”. De fato, comprovada a verossimilhança da alegação de descumprimento contratual de portabilidade, com elementos indiciários de empréstimo fraudulento, há risco de dano irreparável ou de difícil e improvável reparação que recai sobre a parte alegante. No ponto, mencione-se que dos autos não se extrai qualquer indicativo de que o contrato anterior, celebrado entre a consumidora e o BRB – Banco de Brasília, tenha sido quitado, conforme lhe prometido, o que materializa, nesta análise inicial, a comprovação da ilicitude do negócio jurídico, posto que inexistente a visada portabilidade. Em verdade, pela análise do contracheque, verifica-se que a autora ficou com 2 (dois) empréstimos consignados, em vez de apenas 1 (um) com prestações menores, conforme acordado. Assim, a ordem dos fatos e os documentos contidos nos autos indicam que, a princípio, a autora foi vítima de fraude perpetrada por Setbank Consultoria Financeira Ltda. Com efeito, o modus operandi descrito nos autos e típico de contratações fraudulentas. Por outro lado, o enunciado da súmula n. 479 do STJ atrai, nesta cognição inicial, a responsabilidade do Banco Santander, pois as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Esse verbete sumular, atento à principiologia protecionista do Código de Defesa do Consumidor, demonstra prestígio à higidez do mercado de consumo, à tutela da figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, em vista de indícios de fraude concretamente aferidos. Nesses termos, há de ser feita uma necessária ponderação entre o risco de inadimplemento temporário do negócio jurídico celebrado (acaso licitamente contratado) e o risco da própria subsistência da devedora, a qual se encontra em situação de progressivo endividamento. Assim, deve ser prestigiada a boa-fé e a vulnerabilidade presumida da consumidora, para que haja a proteção da parte hipossuficiente, que não ostenta condições de suportar danos de tamanha magnitude sem risco de comprometimento real ao seu mínimo existencial. Em casos tais, a existência de expressivo número de consumidores lesados pelas sociedades agravadas, com a prática de condutas semelhantes que se replicam em outros feitos, configura verdadeiro risco ao resultado útil do processo, de forma que a concessão da tutela liminar é medida que se impõe. Ademais, deve-se destacar que o Banco Santander é instituição financeira de grande porte e poderá reaver os valores pelos mesmos meios ora utilizados para a cobrança das parcelas dos empréstimos, caso não seja confirmado, ao final, a irregularidade das operações de crédito. Assim, a tutela de urgência requerida e reversível. Por pertinente, observe-se os seguintes fragmentos de jurisprudência deste e. Tribunal em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. ARRESTO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A demonstração da verossimilhança quanto à alegação do descumprimento contratual de portabilidade de empréstimo consignado configura dano irreparável ou de difícil e improvável reparação, assim como a existência de expressivo número de consumidores lesados pelas mesmas empresas ora agravadas, com a prática de condutas semelhantes, na hipótese concreta, configura risco ao resultado útil do processo, de forma que o arresto cautelar, como medida necessária a assegurar a satisfação da dívida, é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616348, 07097946620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS VULTOSAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. 2. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas e incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. 3. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão "quando provar", deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes. 4. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a movimentação suspeita por transferências via PIX são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 5. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa concorrente da autora. A consumidora é parte vulnerável a relação estabelecida com o banco, o qual deve garantir a segurança das comunicações que partem de suas linhas telefônicas e, no mínimo, alertar o usuário sobre eventuais movimentações ou contratações suspeitas. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652156, 07122386920228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. FRAÚDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Demonstrado, por meio da prova coligida, bem como ante a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor do consumidor, torna-se necessário assegurar as medidas antecipatórias a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hiposuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1179704, 07019220520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender as cobranças das prestações do empréstimo firmado com Banco Santander Brasil S.A. e para determinar que a instituição bancária se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastro de inadimplentes pela suposta dívida objeto da lide. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;